Tribunal: STF
Processo: Rcl 90475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação proposta por Vera Lúcia Silva Nascimento contra decisão proferida pela  16ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro (Processo 3003194-75.2025.8.19.0001), que, em tese, teria deixado de aplicar o entendimento firmado na ADI 6.096, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 26/11/2020.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante ajuizou ação previdenciária visando o reconhecimento do direito à pensão por morte em razão do falecimento de seu ex-companheiro, com fundamento no artigo 30, inciso I, da Lei Estadual/RJ nº 285/79.
Todavia, o Juízo reclamado proferiu sentença reconhecendo a prescrição do fundo de direito, impedindo a análise do mérito do pedido previdenciário formulado pela Reclamante, nestes termos:
‘No caso em foco, a autora obteve decisão expressa de indeferimento do seu pleito de concessão da pensão por morte do servidor em 14/06/2018, e como já dito, manteve-se inerte por todos esses anos, somente ingressando com esta demanda em março de 2025, mais de cinco anos após o indeferimento administrativo. Diante de todo o exposto, acolho a questão prejudicial posta pelo réu em sua peça de bloqueio, para declarar a prescrição de fundo de direito e julgar extinto o processo com o exame do mérito, na forma do art. 487, II do CPC.’ (grifo nosso)”
A r. sentença reclamada viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.096/DF, cuja aplicação da tese vinculante foi expressamente requerida pela Reclamante no curso do processo. 
No julgamento da ADI 6.096/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de prazos extintivos que inviabilizem o exercício do direito ao benefício previdenciário, incluindo o indeferimento. 
‘O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário.’. (STF, ADI 6.096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020) 
Assim, o STF firmou que não é possível impedir a apreciação judicial de pedido de benefício previdenciário com fundamento no decurso do tempo por ofensa à Constituição e que o direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível. 
A decisão reclamada, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito e extinguir o processo sem análise do mérito, produziu exatamente o resultado vedado por esta Suprema Corte, suprimindo o direito da Reclamante e inviabilizando o acesso efetivo à jurisdição constitucionalmente garantido.”
Ao final, no mérito, requer, “seja julgada procedente a presente Reclamação com a cassação da r. sentença reclamada, determinando-se o prosseguimento do feito na origem, com afastamento da prescrição de fundo de direito, em conformidade com o decidido na ADI 6.096”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE na ADI 6.096, Rel. Min. EDSON FACHIN (DJe 26/11/2020), a qual foi julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, nos seguintes termos:

“6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.
7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.
8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”

Assiste razão à parte reclamante.
No caso concreto,  a parte ora reclamante pretende revisar perante o juízo reclamado, o indeferimento administrativo de pedido de pensão por morte. 
A decisão reclamada reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob os seguimentos fundamentos (eDoc. 12):

“Não se desconhece o entendimento de que não há prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que, segundo o posicionamento da jurisprudência, o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, inexistindo prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.
Ocorre que no caso em tela a inércia ocorreu após o indeferimento administrativo do pedido, valendo destacar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ao decidir os embargos de divergência no EREsp nº 1269726/MG do STJ , estabeleceu que em pedidos de pensão por morte, não há prescrição do direito em si (fundo de direito), mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos, desde que não haja negativa expressa da Administração Pública. Todavia, se houver negativa formal, o prazo prescricional de cinco anos começa a contar da data do indeferimento administrativo, após o qual o direito de pleitear o benefício judicialmente se extingue, conforme entendimento firmado no julgamento original e em embargos de declaração posteriores.
No caso em foco, a autora obteve decisão expressa de indeferimento do seu pleito de concessão da pensão por morte do servidor em 14/06/2018, e como já dito, manteve-se inerte por todos esses anos, somente ingressando com esta demanda em março de 2025, mais de cinco anos após o indeferimento administrativo.
Diante de todo o exposto, acolho a questão prejudicial posta pelo réu em sua peça de bloqueio, para declarar a prescrição de fundo de direito e julgar extinto o processo com o exame do mérito, na forma do art. 487, II do CPC.”

Como se vê, o Juízo reclamado assentou ter ocorrido a prescrição do fundo de direito à concessão do benefício previdenciário, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após o indeferimento administrativo.
Esta CORTE, ao apreciar a ADI 6.096, assentou a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, tendo em vista que, nessas situações, a inviabilização da rediscussão acerca da negativa repercutiria sobre o direito material à concessão do benefício. Permitiu-se, por outro lado, a incidência do prazo decadencial nos casos de revisão do ato de concessão do benefício, hipótese distinta do caso concreto.
Esse entendimento foi mantido por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos no paradigma invocado, os quais foram rejeitados em acórdão assim ementado: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. In casu, não se verifica quaisquer dos referidos vícios.
2. Não há omissão quanto à aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição, porquanto esta só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna. Precedentes. 
3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 
4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 
5. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 6.096-ED/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2021) 

Na mesma linha, vejam-se as decisões proferidas na RCL 46.481/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 31/8/2021; RCL 78.122 / PB, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 18/6/2025; RCL 77.522 / PB, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/5/2025; RCL 78.136 / PB, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 16/5/2025, essa última assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL. ADI Nº 6.096/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.”

Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado indeferiu o pedido da parte ora reclamante de concessão de pensão por morte com fundamento na ocorrência de prescrição, há evidente ofensa ao precedente vinculante suscitado.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO  PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADI 6.096, Rel. Min. EDSON FACHIN devendo outra ser proferida em observância a tal paradigma.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente